Tribunal: TJDFT
Processo: 0739113-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739113-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA AGRAVADO: MARCELO PIRES RIBEIRO, SILVIA LETICIA SOARES DE SOUSA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA contra decisão de ID n. 141635576 (autos de origem) proferida em cumprimento de sentença proposto em face de MARCELO PIRES RIBEIRO E OUTROS, que reservou à meeira o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação do bem. Afirma, em suma, que foi autorizada a alienação judicial dos direitos possessórios incidentes sobre imóvel de propriedade do devedor; que se assegurou ao cônjuge o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação dos direitos possessórios; que o percentual deve incidir sobre o valor da arrematação; que a cônjuge é solidariamente responsável pelos débitos. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada. Custas recolhidas (ID n. 41425490). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sobre a alegada responsabilidade solidária da esposa do devedor pelo pagamento da dívida, a parte agravante ajuizou ação de cobrança exclusivamente em face de MARCELO PIRES RIBEIRO. Observando a limitação subjetiva, a sentença condenou o réu ao pagamento da dívida (ID n. 44813162). Com a formação do título executivo judicial, não é idônea a pretensão de, na fase de cumprimento de sentença, ampliar o polo passivo da obrigação de pagar quantia. Ademais, escapa da fase de cumprimento de sentença a discussão sobre a responsabilidade de quem não figurou na fase de conhecimento da ação. Acerca do parâmetro a ser utilizado para cálculo da meação, é fato incontroverso que na alienação judicial dos direitos possessórios incidentes sobre bem de titularidade do devedor e de seu cônjuge, deve ser assegurada a meação da parte alheia à relação processual, destinando parte do valor obtido com a venda. Sobre o parâmetro a ser utilizado, dispõe o artigo 843, caput e §2o, do Código de Processo Civil que: Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. (...) § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. Conforme elucidativo precedente do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, afirmou-se que “o Código de Processo Civil de 2015, ao tratar da penhora e alienação judicial de bem indivisível, ampliou o regime anteriormente previsto no CPC/1973. Sob o novo quadro normativo, é autorizada a alienação judicial do bem indivisível, em sua integralidade, em qualquer hipótese de copropriedade. Ademais, resguarda-se ao coproprietário alheio à execução o direito de preferência na arrematação do bem ou, caso não o queira, a compensação financeira pela sua quota-parte, agora apurada segundo o valor da avaliação, não mais sobre o preço obtido na alienação judicial (art. 843 do CPC/15).” (REsp n. 1.818.926/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 15/4/2021). No mesmo sentido, REsp n. 1.728.086/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 3/9/2019. Portanto, em análise prefacial, é correta a decisão agravada quando aponta a necessidade de se resguardar o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação do bem imóvel para pagamento de sua quota-parte sobre o imóvel. Imperioso ressaltar que a sentença proferida nos Embargos de Terceiro n. 0712939-30.2022.8.07.0001 não é incompatível com a decisão impugnada, uma vez que se limitou a assegurar à cônjuge a meação sobre o produto da venda, observado o parâmetro estabelecido pelo Código de Processo Civil (valor da avaliação). Portanto, não se verifica a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 19 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora